Tribunal: TJMT
Processo: 1032327-21.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032327-21.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO BRASILINO DO NASCIMENTO - CPF: 344.616.121-04 (APELANTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. PROVAS DIGITAIS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta por BENEDITO BRASILINO DO NASCIMENTO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Condenação em Danos Morais ajuizada contra BANCO BMG S.A., que alegou jamais ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), impugnou a autenticidade da contratação eletrônica, requereu a realização de prova pericial e postulou a declaração de inexistência da relação jurídica, a cessação dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, a restituição dos valores descontados e a reparação dos danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia técnica requerida, configurou cerceamento de defesa;

(ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade da sentença, o Tribunal pode julgar imediatamente o mérito com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC; e

(iii) determinar se a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação eletrônica apta a legitimar os descontos realizados no benefício previdenciário do autor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a autenticidade dos elementos digitais utilizados para comprovar a contratação eletrônica é especificamente impugnada e a prova pericial requerida mostra-se necessária para o esclarecimento da controvérsia.

4. O reconhecimento do cerceamento de defesa não impede o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal. A nulidade decorre da supressão da instrução pelo juízo de origem, ao passo que o julgamento da causa pelo Tribunal é autorizado pelo art. 1.013, § 3º, I, do CPC, porque o conjunto probatório já demonstra que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, tornando desnecessário o retorno dos autos apenas para a produção de prova incapaz de alterar a solução da controvérsia.

5. A ausência, no próprio certificado de formalização eletrônica, de registros de upload de selfie, documento de identificação e comprovante de endereço, aliada às inconsistências cadastrais e à impugnação específica dos elementos digitais produzidos unilateralmente pela instituição financeira, impede o reconhecimento da validade da contratação eletrônica.

6. Não comprovada a manifestação livre e consciente de vontade do consumidor, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e a cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário.

7. A contratação fraudulenta mediante utilização indevida dos dados pessoais do consumidor, com descontos indevidos em benefício previdenciário por período superior a cinco anos, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sendo o dano moral
in re ipsa
.

8. A restituição do indébito observa o Tema 929 do STJ, sendo simples quanto aos descontos realizados antes de 21/10/2020 e em dobro quanto aos efetuados após essa data, por configurarem cobrança contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.
Recurso de Apelação parcialmente provido. Sentença anulada. Julgamento imediato do mérito. Pedidos parcialmente procedentes
.

Tese de julgamento:
“
1. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a controvérsia sobre a autenticidade da contratação eletrônica depende de prova pericial oportunamente requerida. 2. O reconhecimento do cerceamento de defesa não impede o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal quando a causa estiver madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC. 3. A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da contratação eletrônica mediante elementos técnicos idôneos e auditáveis, não bastando documentos produzidos unilateralmente. 4. A utilização indevida de dados pessoais para contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado, com descontos indevidos em benefício previdenciário, configura dano moral in re ipsa. 5. Reconhecida a inexistência da contratação, são devidas a cessação dos descontos, a restituição do indébito, observada a modulação do Tema 929 do STJ, e a indenização por danos morais.
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF, arts. 5º, LV e LXXVIII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 104, 389 e 406; CPC, arts. 4º, 85, § 2º, 86, parágrafo único, 373, II, e 1.013, § 3º, I; Lei nº 14.905/2024
.

Jurisprudência relevante citada:

Súmulas 54, 297, 362 e 479 do STJ; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020 (Tema 929); TJMT, RAC 1031448-28.2024.8.11.0041, Rel. Juiz Convocado Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2026; TJMT, RAC 1028509-58.2025.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2026; TJMT, RAC 1040703-44.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026; TJMT, RAC 1001795-14.2025.8.11.0051, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
BENEDITO BRASILINO DO NASCIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Condenação em Danos Morais movida em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos
formulados na exordial (
vide
sentença de ID. 367647872).

Por suas razões recursais de ID. 375249352, sustenta o Apelante,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial técnica sobre os elementos digitais apresentados pelo réu, privou-o do direito à prova em matéria de elevada complexidade tecnológica, na qual a autenticidade da biometria facial, da geolocalização e dos registros sistêmicos unilaterais somente poderia ser aferida por especialista em tecnologia da informação e documentoscopia digital.

No
mérito
, sustenta a violação ao Tema Repetitivo 1.061 do STJ, pois o réu não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a autenticidade da contratação, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e documentos produzidos unilateralmente, sem fé pública e passíveis de manipulação. Escuda ainda a insuficiência da biometria facial desacompanhada de verificação periciada para comprovar a manifestação de vontade do consumidor, sendo essa de responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, porquanto a contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado configura fortuito interno, risco inerente à atividade bancária. Alega, ademais, que jamais contratou qualquer cartão de crédito consignado junto ao
BANCO BMG S.A.
, e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos, tendo sido perpetrados sem sua anuência ou ciência. Sustenta ainda que, estando configurado o dano moral
in re ipsa
, decorrente da utilização indevida de seus dados pessoais para a contratação de produto financeiro sem seu consentimento, com comprometimento de sua margem consignável e redução do valor líquido de sua aposentadoria por período superior a cinco anos, impõe-se a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Postula, ao fim, o
provimento integral do recurso
com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para realização de prova pericial. Ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para declarar a inexistência da contratação e dos contratos de nº 173621158400072020, 173621158400012021, 16425942318122022, 16425942318022023, 16425942318032024 e 16425942318012025, com a condenação do Apelado à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 10.285,12, acrescidos das parcelas vincendas, além de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Apresentadas contrarrazões pelo Apelado ao ID. 367708890, pugnando pela manutenção integral da sentença, arguindo,
preliminarmente
, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, sustenta a regularidade da contratação eletrônica, a validade dos documentos apresentados, a comprovação do depósito do valor do saque em conta de titularidade do Apelante e a ausência de ato ilícito ou dano indenizável.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo ante a gratuidade da justiça deferida (IDs. 367647873 e 367640899)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I)
DA ALEGADA OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL.

O Apelado sustenta que o recurso seria mera repetição dos argumentos da petição inicial, sem impugnar diretamente os fundamentos da sentença.

A insurgência não merece acolhida
.

A insurgência não merece acolhida. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente indique, de forma fundamentada, os motivos pelos quais reputa equivocada a decisão impugnada. No caso,
o Apelante identificou com clareza os fundamentos da sentença que reputa incorretos
,
notadamente a valoração das provas digitais apresentadas pelo réu, a dispensa da prova pericial e a atribuição de presunção de veracidade ao comprovante de TED como elemento suficiente para convalidar a contratação
, e apresentou argumentos jurídicos específicos para sustentar a reforma pretendida.

O fato de os argumentos recursais guardarem semelhança com os da inicial decorre da própria natureza da controvérsia, que permaneceu a mesma ao longo de todo o processo.

Desta feita,
rejeito a aludida preliminar
.

II) DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A seu turno, o Apelante sustenta que a sentença seria nula por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria sido indevido, uma vez que teria requerido, em sua petição de especificação de provas, a produção de prova pericial técnica em documentoscopia e análise digital para aferir a autenticidade dos elementos apresentados pelo réu.

A preliminar, contudo, não pode ser apreciada de forma autônoma, pois se confunde com o próprio mérito do recurso,
visto que a questão sobre se a prova pericial era ou não necessária pressupõe a análise da suficiência do conjunto probatório já existente nos autos, o que é, em essência, questão de mérito, com a qual será examinada, adiante, em conjunto.

Nesses termos,
afasto o ventilado cerceamento de defesa como preliminar autônoma
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Narrou
BENEDITO BRASILINO DO NASCIMENTO
, aposentado pelo INSS, benefício n. 173.621.158-4, ter descoberto, ao consultar o histórico de créditos de seu benefício previdenciário, a existência de descontos mensais atribuídos ao Banco BMG S.A. a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), referentes a contratos de cartão de crédito consignado que afirma jamais ter celebrado. Sustentou, nesse contexto, a ocorrência de contratação fraudulenta perpetrada sem sua anuência, a violação de seus dados pessoais, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o dever de indenizar por danos morais, além da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua aposentadoria desde julho de 2020, totalizando, até a data do ajuizamento, o montante de R$ 5.142,56 (cinco mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Por sua vez, a sentença recorrida, após rejeitar as preliminares arguidas pelo
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedente a demanda, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c condenação em danos morais que Benedito Brasilino do Nascimento move em desfavor do Banco BMG S.A.

Segundo consta da petição inicial, o autor, aposentado do INSS, sustenta que foram efetuados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, atribuídos ao requerido, decorrentes de contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC), firmado sem sua autorização ou ciência.

Apresentando argumentação fática e jurídica para embasar a ação, a parte autora requereu a procedência dos pedidos, na forma abaixo delineada (ID n. 204752050):

b) A declaração da inexistência da dívida, declarando nulo o contrato de nº 173621158400072020; 173621158400012021; 16425942318122022; 16425942318022023; 16425942318032024 e 16425942318012025;

c) A condenação da Requerida na repetição dos valores descontados indevidamente em dobro que soma R$ 10.285,12 (dez mil duzentos e oitenta e cinco reais e doze centavos) somados as parcelas que serão descontadas da aposentadoria da Requerente, as quais também deverão sem contabilizadas em dobro;

d) A condenação da Requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais a Requerente, tendo em vista o grave abalo emocional e situação de nervosismo causada, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou, caso entenda Vossa Excelência, quantia arbitrada de acordo com a concepção deste Juízo, nos moldes dos fundamentos apresentados;

A inicial foi instruída com documentos diversos.

Regularmente citada, a instituição financeira requerida apresentou contestação, oportunidade em que arguiu, em sede de preliminar, carência de ação. No mérito, refutou os argumentos expostos na petição inicial, requerendo a improcedência dos pedidos formulados pelo autor (ID n. 207804735).

A parte requerente, a seu turno, apresentou impugnação à contestação, rechaçando todos os argumentos sustentados pela defesa (ID n. 207995260).

Na sequência, instadas para especificarem provas, a parte requerente postulou pela produção de prova pericial (ID n. 216787756), ao passo que a parte requerida pugnou pela produção de prova oral, com a oitiva do requerente, e pela expedição de ofício ao Banco do Brasil (ID n. 218984234).

É a síntese.

Fundamento e decido.

I – Do indeferimento da produção de provas e do julgamento antecipado do mérito:

O autor requereu a realização de perícia técnica para verificação da autenticidade das
selfies
e imagens de documentos apresentadas pelo requerido (ID n. 216787756). O réu, por sua vez, requereu a realização de audiência de instrução para colheita de depoimento pessoal do autor e a expedição de ofício ao Banco do Brasil (ID n. 218984234).

Ressalte-se que a realização de perícia é desnecessária no caso dos autos, considerando que a documentação apresentada pelo banco requerido é suficiente para comprovar a regularidade da contratação. A perícia somente se justifica quando há fundada dúvida acerca da autenticidade da assinatura, o que não se verifica no presente caso.

O requerido trouxe aos autos documentação robusta e detalhada acerca da contratação do cartão de crédito consignado, incluindo termo de adesão, cédula de crédito bancário, certificado de conclusão da formalização eletrônica, comprovantes de transferência bancária e demais instrumentos contratuais (ID n. 207804736 e seguintes). Tais documentos demonstram, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica entre as partes e a regularidade da contratação.

(...)

O pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil para confirmação da titularidade da conta e do recebimento do crédito também se revela desnecessário, uma vez que o requerido já juntou aos autos comprovantes de transferência bancária que demonstram o crédito dos valores em conta de titularidade do autor (ID n. 207804736).

Neste aspecto, nos moldes do artigo 370, parágrafo único, do CPC, o Juiz, na condição de destinatário da prova, indeferirá as diligências inúteis ou meramente protelatórias, inexistindo, na espécie, cerceamento de defesa.

(...)

INDEFIRO
a produção de prova pericial e documental.

Na forma do artigo 355, inciso I, do CPC,
PROCEDO
com o julgamento antecipado do pedido, mediante a prolação de sentença com resolução do mérito, tendo em vista que, na hipótese vertente, não há necessidade de produção de outras provas para além daquelas que já foram colacionadas aos autos.

II – Da carência de ação:

A parte requerida suscita preliminar de carência de ação, sob o fundamento de que o autor não teria demonstrado tentativa prévia de resolução administrativa da controvérsia.

Tal preliminar não prospera, pois o acesso ao Judiciário é garantia constitucional que não está condicionada ao prévio esgotamento das vias administrativas.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 631.240/MG, entendeu que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve ser considerada obstáculo intransponível ao acesso à justiça, sendo necessária apenas em situações específicas, o que não é o caso dos autos.

(...)

REJEITO
a preliminar de falta de carência da ação.

III – Do mérito:

A controvérsia cinge-se à existência ou não de contratação válida de cartão de crédito consignado entre as partes, à regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor e à configuração de danos morais e materiais indenizáveis.

Inicialmente, reconhece-se a relação de consumo estabelecida entre as partes, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ, que assim dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, a parte autora enquadra-se na condição de consumidora (art. 2º, CDC), enquanto a parte requerida configura-se como fornecedora de serviço (art. 3º, §2º, CDC). Nesse contexto, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, competindo à parte requerida demonstrar a regularidade de sua conduta.

O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nos termos do citado artigo, compreende-se que, toda vez que a má prestação do serviço implicar risco à segurança do consumidor e dela decorrer efetivo dano, surge para o fornecedor o dever de indenizar. A responsabilidade somente será elidida mediante comprovação de uma das seguintes excludentes: a) inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; ou c) ocorrência de caso fortuito ou força maior.

No caso em exame, o autor sustenta que jamais contratou cartão de crédito consignado com a instituição financeira requerida e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos.

O requerido, por sua vez, comprovou, de forma inequívoca, a contratação do cartão de crédito consignado pelo autor. A documentação juntada aos autos demonstra que o requerente aderiu ao produto, em 20/05/2020, mediante assinatura eletrônica, biometria facial e fornecimento de documentos pessoais (ID n. 207804737):

(...)

Além disso, o requerido juntou o Termo de Autorização n. 62511005 (ID n. 207804737 - Pág. 4), assinado eletronicamente pelo autor, autorizando o compartilhamento de dados do benefício previdenciário para viabilizar a contratação do cartão de crédito consignado.

A contratação por meio eletrônico é válida e encontra amparo legal no art. 10, § 2º, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, no art. 4º, II, da Lei n. 14.063/2020, e no art. 29, § 5º, da Lei n. 10.931/2004.

A legislação brasileira, portanto, não exige a certificação ICP-Brasil como requisito exclusivo de validade da assinatura eletrônica, admitindo outros meios de comprovação da autoria e integridade dos documentos eletrônicos, desde que aceitos pelas partes ou pela pessoa a quem o documento é oposto.

Este entendimento foi reafirmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 2159442-PR (2024/0267355-0), em que a Ministra Relatora Nancy Andrighi reconheceu a validade jurídica de documentos assinados eletronicamente, mesmo sem certificação ICP-Brasil:

(...)

No caso concreto, o requerido comprovou que a contratação foi realizada por meio de plataforma digital, com a utilização de mecanismos de autenticação que incluem o envio de
selfie
, documentos pessoais, validação biométrica, geolocalização e outros dados de segurança (ID n. 207804737).

A exigência legal de reconhecimento da validade do documento eletrônico por uma das partes não deve ser compreendida como ato formal dissociado da prática contratual, porquanto tal admissão pode ocorrer de forma tácita, extraída da própria conduta da contratante.

Nessa perspectiva, ao inserir voluntariamente seus dados pessoais, encaminhar imagem facial, autorizar a geolocalização e utilizar o dispositivo eletrônico para a formalização do negócio jurídico, a parte manifesta, por meio de comportamento ativo e consciente, a aceitação do método de autenticação empregado, reconhecendo, ainda que de forma implícita, a validade do instrumento eletrônico.

Nesse sentido, o STJ, no recente julgamento do REsp n. 2.197.156/SP, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, firmou o seguinte entendimento:

(...)

Assim, a tese de que a simples negação do contratante a posteriori seria suficiente para fulminar a validade de todo o negócio jurídico, contrariando outros elementos probatórios que logrem afastar a tese de fraude, prejudica a segurança jurídica e a própria validade dos contratos eletrônicos.

Ademais, a liberação do crédito foi comprovada mediante apresentação de comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED), no valor de R$ 2.021,60, realizada em 27/05/2020, com origem no Banco BMG S.A. e destino na conta corrente n. 18634-1, agência 2963, do Banco do Brasil S.A., de titularidade do autor (ID n. 207804736):

(...)

A parte autora não produziu qualquer elemento probatório apto a infirmar a documentação apresentada pela parte requerida, limitando-se a negar genericamente a contratação, sem apresentar elementos concretos que justifiquem a alegação de desconhecimento do contrato.

Tal circunstância revela-se ainda menos plausível diante do fato de que o valor foi depositado em sua conta corrente, as parcelas vêm sendo adimplidas há aproximadamente cinco anos e há histórico de múltiplas contratações de empréstimos consignados, conforme se extrai do extrato do INSS (ID n. 204754242), em que constam cinco contratos de empréstimo consignado ativos e dois contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), com a margem consignável significativamente comprometida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, comprovada a contratação e a utilização do serviço pelo consumidor, não há que se falar em declaração de inexistência do contrato ou devolução de valores:

(...)

Considerando, portanto, a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, não há que se falar em declaração de inexistência do contrato, repetição de indébito ou indenização por danos morais, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

IV – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Benedito Brasilino do Nascimento.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento de verba honorária ao patrono da parte requerida, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 4º, III),
suspendendo-se
a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Sem delonga, a controvérsia se limita à verificação da existência e validade da relação jurídica entre as Partes, consistente na contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) em nome de
BENEDITO BRASILINO DO NASCIMENTO
junto ao
BANCO BMG S.A.
, formalizada eletronicamente em 20/05/2020, bem como à eventual ocorrência de falha na prestação do serviço apta a ensejar a declaração de inexistência do vínculo e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores descontados.

É incontroversa a natureza consumerista da relação, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira e à possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII; Súmula 297/STJ).
Competia, pois, ao réu demonstrar a regularidade da contratação impugnada
.

In casu
, a sentença recorrida concluiu que o
BANCO BMG S.A.
se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório, ao apresentar termo de adesão, cédula de crédito bancário, certificado de conclusão da formalização eletrônica, comprovante de TED e demais instrumentos contratuais, concluindo que tais documentos demonstrariam, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica entre as Partes e a regularidade da contratação.

Com a vênia ao ilustre magistrado de primeiro grau,
não compartilho integralmente dessa conclusão.

Diferentemente de outros precedentes desta Câmara, em que a instituição financeira demandada apresentou trilhas de auditoria detalhadas com registro de IP, data, hora, número de telefone celular cadastrado em nome do consumidor, biometria facial com
liveness
ativo e, sobretudo, comprovantes de transferência dos valores liberados para conta-corrente de exclusiva titularidade do contratante, com posterior utilização habitual e incontroversa do produto pelo consumidor (circunstâncias que, em conjunto, tornavam a perícia desnecessária),
o que se tem nos presentes autos apresenta peculiaridades relevantes que merecem exame mais detido
.

No caso concreto, o
BANCO BMG S.A.
apresentou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado (ADE n. 62511005), o Termo de Consentimento Esclarecido, a Cédula de Crédito Bancário e o Certificado de Conclusão da Formalização Eletrônica, todos datados de 20/05/2020 (ID. 367647850), além de comprovante de TED no valor de R$ 2.021,60, transferido para a conta corrente n. 18634-1, agência 2963, do Banco do Brasil S.A. (ID. 367647870), que o réu afirma ser de titularidade do Autor.

Contudo,
o Certificado de Conclusão da Formalização Eletrônica (Quadro III — Eventos) registra expressamente que os campos relativos ao "
Upload — Selfie
", "
Upload — Documento de Identificação
", "
Upload — Comprovante de Endereço
" e "
Finalização de uploads (liberação da TED)
" encontram-se em branco
(
vide
ID. 367647850),
sem qualquer data ou horário de realização
. Ou seja, o próprio documento produzido unilateralmente pelo Banco réu indica que
não houve o upload de
selfie
, de documento de identificação nem de comprovante de endereço

no procedimento de formalização eletrônica
, o que contraria frontalmente a narrativa defensiva de que a contratação teria sido realizada com biometria facial e envio de documentos pessoais.

Aliás,
BENEDITO BRASILINO DO NASCIMENTO impugnou
, em sua petição de especificação de provas no ID. 367647867,
especificamente os elementos digitais apresentados
, requerendo
a realização de prova pericial técnica em documentoscopia e análise digital
para verificação da autenticidade das
selfies
e imagens de documentos apresentadas pelo réu, análise de metadados das fotografias (data, hora, dispositivo de origem), verificação do código HASH e sua certificação, análise dos logs de acesso ao aplicativo e dos registros de IP e geolocalização, além de comprovantes de TED autenticados pelo banco depositário.

Tais requerimentos são

específicos, técnicos e fundamentados
, em tudo distintos da mera negativa genérica que, nos precedentes desta Câmara, foi considerada insuficiente para afastar a validade da contratação digital. Aqui, ao contrário, o Autor/Apelante apontou, de forma individualizada, cada elemento probatório apresentado pelo Requerido/Apelado e demonstrou sua insuficiência para comprovar a manifestação de vontade, notadamente diante da ausência de registros de upload de
selfie
e documentos no próprio certificado de formalização eletrônica do banco.

Acresce que, nos presentes autos,
o endereço constante dos documentos contratuais apresentados pelo Banco BMG S.A. — "
R J, SN, LT 30 Q 09, Conjunto Habitacional Cidade de Deus, Rondonópolis/MT, CEP 78.734-264
" — diverge do endereço de domicílio do Autor indicado na petição inicial — "
Rua Juscimeira, quadra 13, nº 38, bairro Mapim, Várzea Grande/MT, CEP 78.152-362
"
, inconsistência cadastral que não foi adequadamente explicada pelo réu e que reforça a plausibilidade da alegação de fraude.

A par disso, não se pode ignorar a existência de
Boletim de Ocorrência n. 2025.185891
, lavrado em
11/06/2025
na 1ª Delegacia de Polícia, Centro de Várzea Grande, e o
Termo de Declaração n. 2025.8.145829
, prestado perante a Delegacia Especializada de Estelionato de Várzea Grande em
27/06/2025
(ID. 367647382), demonstram que
BENEDITO BRASILINO DO NASCIMENTO foi vítima de estelionato praticado por meio eletrônico
, no qual os suspeitos, identificados como "
Ingrid Souza
" e "
Graziela Alves
", solicitaram
selfie
e documentos pessoais do Autor sob o pretexto de realizar a devolução de supostos descontos indevidos em sua aposentadoria.

Embora o boletim de ocorrência se refira a fato ocorrido em junho de 2025, ele evidencia um
padrão de vulnerabilidade do Autor à captação fraudulenta de seus dados biométricos e documentais por terceiros
, o que é indicativo de que o mesmo
modus operandi
pode ter sido utilizado para a contratação do cartão de crédito consignado em maio de 2020, quando o Autor já contava com 65 anos de idade.

Nesse cenário,
a prova pericial técnica requerida por BENEDITO BRASILINO DO NASCIMENTO era
efetivamente
necessária para o deslinde da controvérsia
, visto que a autenticidade dos elementos digitais apresentados é questão técnica que demanda conhecimento especializado em tecnologia da informação e análise forense digital,
não sendo possível ao julgador, sem o auxílio de perito, aferir se os registros são íntegros, se houve manipulação de dados ou se a biometria facial, caso existente, foi obtida de forma fraudulenta
.

Como já decidiu este Sodalício:

"A simples apresentação de telas sistêmicas internas, registros cadastrais e captura de imagem facial ('selfie'), produzidos unilateralmente pela requerida, desacompanhados de instrumento contratual idôneo, comprovante de TED, DOC, PIX ou qualquer elemento técnico apto a demonstrar a autenticidade da contratação eletrônica e a efetiva disponibilização do crédito, não constitui prova suficiente da regularidade da relação jurídica impugnada. (...). Compete à instituição financeira comprovar a higidez da cobrança e a efetiva existência da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente, sobretudo diante das inconsistências cadastrais apontadas pela consumidora quanto ao endereço eletrônico, telefone e endereço residencial vinculados à suposta operação financeira."
(TJ/MT, RAC 1031448-28.2024.8.11.0041, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes [Juiz Convocado], Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2026, DJe 17/06/2026).

"Impugnada a contratação eletrônica pelo consumidor, cabia ao Banco comprovar a autenticidade e a segurança da operação, não bastando telas internas, documentos unilaterais ou imagem de suposta selfie desacompanhados de trilha técnica de auditoria digital. (...). A ausência de logs de acesso, IP, geolocalização, data e hora da operação e verificação biométrica idônea impede o reconhecimento da validade da contratação digital."
(TJ/MT, RAC 1028509-58.2025.8.11.0003, de minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16/06/2026, DJe 19/06/2026).

Nesse cenário, considerando que
BENEDITO BRASILINO DO NASCIMENTO
requereu expressamente a produção de prova pericial em sua petição de especificação de provas ao ID. 367647867,
o julgamento antecipado da lide incorreu em cerceamento de defesa
,
mormente ao conferir presunção de veracidade a provas unilaterais e tecnicamente complexas
,
sem submetê-las ao crivo do contraditório técnico, privando o Autor/Apelante do direito à prova
; direito fundamental corolário do contraditório e da ampla defesa, consagrado no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se examinar se a solução adequada é a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para a realização da perícia requerida, ou se é possível o julgamento imediato por esta Corte, nos termos do art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC.

Pontua-se que, desde já, não há contradição entre o reconhecimento do cerceamento e o julgamento desde logo pelo Tribunal, uma vez que o cerceamento de defesa se configura em relação ao juízo de primeiro grau, que julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova necessária. O julgamento imediato por esta Corte, por sua vez, é medida que se justifica precisamente porque, à luz do conjunto probatório já existente nos autos e da distribuição do ônus da prova, a dilação probatória adicional não alteraria o resultado, tornando-a, portanto, desnecessária neste grau de jurisdição.

Em outras palavras, o que se reconhece é que o Juízo
a quo
não poderia ter julgado antecipadamente sem antes oportunizar a perícia. Mas esta Corte, ao apreciar o recurso, dispõe de elementos suficientes para concluir que o Requerido/Apelado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, independentemente da realização da perícia, razão pela qual o retorno dos autos à origem seria medida meramente protelatória, contrária aos princípios da duração razoável do processo e da economia processual (CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 4º).

Entendo, portanto, ser cabível o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC
.

O
BANCO BMG S.A.
, a quem competia demonstrar a regularidade da contratação, não apresentou prova técnica idônea e auditável capaz de comprovar que foi
BENEDITO BRASILINO DO NASCIMENTO
quem realizou a contratação do cartão de crédito consignado.

Os elementos apresentados (Termo de Adesão, Cédula de Crédito Bancário, Certificado de Conclusão da Formalização Eletrônica e comprovante de TED) foram especificamente impugnados pelo Autor/Apelante, com apontamento de inconsistências técnicas concretas, notadamente a ausência de registros de
upload
de
selfie
e documentos no próprio certificado de formalização eletrônica associados a divergência de endereço entre os documentos contratuais e o domicílio do Autor, que o Requerido/Apelado não se desincumbiu de refutar de modo satisfatório, de modo que
a inversão do ônus da prova opera em favor do Autor/Apelante
, não tendo o Requerido/Apelado demonstrado a regularidade da contratação por meios técnicos idôneos,
presume-se a irregularidade da contratação
.

BENEDITO BRASILINO DO NASCIMENTO
, por sua vez, apresentou o Histórico de Créditos do INSS (ID. 367647383), documento público emitido pelo órgão previdenciário, que registra os descontos mensais realizados em seu benefício a título de RMC desde julho de 2020, bem como o Extrato de Empréstimos Consignados (ID. 367647384), que demonstra a existência dos contratos impugnados, além do Boletim de Ocorrência n. 2025.185891 e do Termo de Declaração n. 2025.8.145829 (ID. 367647382), que evidenciam sua condição de vítima de estelionato praticado mediante captação fraudulenta de dados biométricos e documentais.

Nesse cenário, determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica equivaleria a prolongar indefinidamente uma lide cujo desfecho já se mostra inequívoco à luz da distribuição do ônus probatório, eis que, se o Requerido/Apelado não apresentou, nem mesmo em juízo, prova técnica idônea da regularidade da contratação, sendo que o próprio certificado de formalização eletrônica por ele produzido registra a ausência de
upload
de
selfie
e documentos, não há razão para supor que o faria em sede de instrução complementar.

Como corolário, reconhecida a insuficiência probatória do
BANCO BMG S.A.
,
impõe-se a declaração de inexistência de relação jurídica entre as Partes
, representada pelos contratos de cartão de crédito consignado de nº 173621158400072020, 173621158400012021, 16425942318122022, 16425942318022023, 16425942318032024 e 16425942318012025, quando, para que um negócio jurídico seja válido, é imprescindível a manifestação de vontade livre e consciente do agente (CC, art. 104). E não demonstrada essa manifestação por meios técnicos idôneos,
o ato é nulo
.

Mutatis mutandis
, declarada a contratação irregular do cartão de crédito consignado em nome do Autor/Apelante, com utilização de seus dados pessoais sem autorização e realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário por período superior a 05 anos
, configura-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira
, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ,
configurando-se ainda dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício é firme:

"A abertura de conta bancária com utilização indevida de dados pessoais configura dano moral in re ipsa, ainda que inexistente negativação ou concessão de crédito."
(TJ/MT, RAC 1040703-44.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026, DJe 20/03/2026).

Quanto à
repetição do indébito
, reconhecida a inexistência da contratação, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do Autor/Apelante devem ser restituídos. A questão que se coloca é se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

Em linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema n. 929, firmou o entendimento de que “
a restituição em dobro do indébito prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; g. n.).

No caso concreto,
impõe-se distinguir dois períodos temporais para fins de aplicação da tese fixada no Tema n. 929 do STJ.

Quanto às parcelas descontadas anteriormente a 21/10/2020
(data do julgamento do EAREsp 676.608/RS), a restituição deve se dar de
forma simples
, uma vez que, à época, a jurisprudência ainda não havia consolidado o entendimento de que a devolução em dobro independe da demonstração de má-fé, não sendo possível imputar ao
BANCO BMG S.A.
conduta contrária à boa-fé objetiva com base em tese jurídica ainda não pacificada. Nesse período, os descontos realizados entre
julho de 2020 e outubro de 2020
deverão ser restituídos de
forma simples
.

Quanto às parcelas descontadas a partir de 21/10/2020
(data a partir da qual o entendimento do STJ restou consolidado),
a restituição deve se dar em dobro
, independentemente da demonstração de má-fé da instituição financeira, porquanto a manutenção dos descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem a devida comprovação da regularidade da contratação, consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, nos exatos termos da tese firmada pelo STJ no Tema n. 929.

Quanto ao

quantum
indenizatório
, sua fixação deve observar os critérios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, devendo-se ainda considerar a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das Partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

No caso concreto, o quadro fático revela circunstâncias de especial gravidade que recomendam a fixação da indenização em patamar mais elevado do que o ordinariamente adotado em casos de mera contratação irregular, qual seja,
BENEDITO BRASILINO DO NASCIMENTO é pessoa idosa
, com mais de 70 anos de idade à época do ajuizamento,
aposentado pelo INSS, cuja única fonte de renda é o benefício previdenciário no valor de R$ 2.032,50
, sendo que os descontos indevidos realizados pelo
BANCO BMG S.A.
comprometeram sua margem consignável e reduziram o valor líquido de sua aposentadoria por
período superior a cinco anos
, privando-o, mês a mês, de parcela significativa de verba de natureza alimentar, indispensável à sua subsistência e à manutenção de sua dignidade.

A jurisprudência desta Câmara tem fixado, em hipóteses análogas, indenizações no patamar de R$ 10.000,00, conforme se extrai dos precedentes desta própria Corte em casos de fraude em contrato consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário de idosos:

"Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, única fonte de subsistência da apelada, configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico, sendo que o valor fixado de R$ 10.000,00 revela-se adequado e proporcional, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização."
(TJ/MT, RAC 1001795-14.2025.8.11.0051, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026, DJe 23/02/2026).

Considerando esses parâmetros,
fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor adequado para compensar os danos sofridos pelo Autor/Apelante sem configurar enriquecimento sem causa, e suficientemente expressivo para cumprir a função pedagógica da condenação, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes por parte das instituições financeiras.

Ao arremate, os
juros
moratórios incidirão a partir da data do evento danoso

(julho de 2020, quando se iniciaram os descontos indevidos), nos termos da Súmula n. 54 do STJ, aplicável às hipóteses de responsabilidade extracontratual. Por sua vez, a
correção monetária
incidirá pelo IPCA a partir desta data de julgamento, e os juros de mora pela Taxa SELIC, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

Diante do exposto,
REJEITO as preliminares
para conhecer do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta por
BENEDITO BRASILINO DO NASCIMENTO
para:

a)
Reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, entretanto, com fundamento no art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC, julgar desde logo o mérito, por estar a causa em condições de imediato julgamento;

b)
Julgar parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial, a fim de:

b.1)
Declarar a inexistência de relação jurídica
entre
BENEDITO BRASILINO DO NASCIMENTO
e o
BANCO BMG S.A.
, representada pelos contratos de cartão de crédito consignado (RMC) de nº 173621158400072020, 173621158400012021, 16425942318122022, 16425942318022023, 16425942318032024 e 16425942318012025, reconhecendo a nulidade de quaisquer obrigações deles decorrentes e determinando a imediata cessação dos descontos no benefício previdenciário do Autor/Apelante;

b.2)

Condenar o Requerido/Apelado à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do Autor/Apelante a título dos contratos ora declarados inexistentes
, a se dar em liquidação de sentença, observada a seguinte modulação temporal, nos termos do Tema n. 929 do STJ (EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020):

b.2.1)
De forma simples
, os valores descontados no
período de julho de 2020 a outubro de 2020
(anteriores ao julgamento do EAREsp 676.608/RS), devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desconto e acrescidos de juros moratórios pela Taxa SELIC a partir da citação;

b.2.2)

Em dobro
, os valores descontados
a partir de novembro de 2020
até a efetiva cessação dos descontos, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e de juros moratórios pela Taxa SELIC a partir da citação, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024;

b.3) Condenar o Requerido/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido de juros moratórios pela Taxa SELIC a partir de julho de 2020 (data do evento danoso; Súmula n. 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA a partir desta data de julgamento (Súmula n. 362/STJ), nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

Por corolário lógico, considerando a reforma da sentença e o êxito do Autor/Apelante na maior parte de suas pretensões,
inverto o ônus de sucumbência
, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC,
mantendo o percentual fixado na origem (10%)
, devendo, contudo, incidir sobre o valor da presente condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026